Tribunal: STF
Processo: RE 87068
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-24
Data de publicação: 1977-05-24

Ementa:
- Ação cominatória. A multa incide a partir do trânsito em julgado da sentença, e não da citação inicial para a ação (ERE 62.666, Plenário, 30.10.74; RE 82.116, 2ª Turma, 26.3.76) Dissídio jurisprudencial superado (Súmula 286). Recurso não conhecido.